Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 781, INCISO I, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Ação de execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro apontado em cláusula de eleição, consoante o art. 781, inciso I, do CPC.
2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao devedor argui-la nos embargos à execução, segundo dispõe o art. 917, inciso V, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.